Tribunal: TJES
Processo: 5003239-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003239-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTA DE OLIVEIRA BARBOSA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALEGRE
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ROBERTA DE OLIVEIRA BARBOSA em face da decisão (id 1349971, fls. 15/17) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que indeferiu a medida liminar por si postulada nos autos do “mandado de segurança” nº 5000435-49.2021.8.08.0002, requerido em face de ato indigitado coator da lavra da Srª. Presidente da Comissão do Processo Seletivo nº 001/2021 – SESA e do Sr. Secretário Municipal de Saúde de Alegre, sendo Agravado o MUNICÍPIO DE ALEGRE.

Pelas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão vergastada a fim de que seja determinada a suspensão do Processo Seletivo nº 01/2021 – SESA, do qual foi desclassificada, notadamente em razão da violação aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da publicidade.

Pela decisão id 1374474, restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 1465077), pugnando seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos do “mandado de segurança” nº 5000435-49.2021.8.08.0002, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

I. DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Pugna a autora a aplicação do art. 6º da Lei 12.016/2009, no presente processo, isto é, que a repartição pública apresente os documentos necessários à prova do alegado.

Inicialmente, impende ressaltar que a impetrante não preencheu os requisitos expostos na lei para tal deferimento, posto que é necessário demonstrar a recusa por parte da impetrada ao fornecimento de documentação da administração. O mencionado artigo da Lei de Mandado de Segurança expõe como requisito: a necessidade de demonstração prévia que houve recusa por parte da administração pública, o que não ocorrera no presente caso, uma vez que a impetrante não colacionou prova que tenha solicitado tais documentos na esfera administrativa.

(...)

Outrossim, para que seja possível o deferimento da medida pleiteada é necessário cumprir os demais requisitos do remédio constitucional de Mandado de Segurança, quais sejam, prova escrita, inequívoca e pré-constituída dos fatos, bem como o relevante fundamento jurídico a ensejar tal pretensão.

O pedido de apresentação de documentos de todos candidatos que participaram do processo seletivo é genérico e desacompanhado de verossimilhança nas alegações, posto que inexiste prova mínima, indiciária, que de fato outros candidatos deixaram de apresentar documentos necessários à implementação da vaga e mesmo assim foram classificados. Alegou a impetrante que sua cunhada, Sra. Flávia Nikácio, não apresentou tal documento e foi classificada.

Entrementes, sequer se atentou ao fato desta preencher cadastro reserva de cargo diferente ao que incorreu a impetrante, sendo possível que os requisitos necessários para classificação que esta participou, sejam diferentes ao que a impetrante concorreu. Demais disso, não há prova pré-constituída quanto aos fatos alegados na exordial.

Embora tenha referenciado que os instrumentos capazes de provarem o que fora alegado na inicial estão em posse da administração pública direta - Município, não demonstrou que, antes, tenha realizado pedido administrativo nesse sentido, consoante determina o art. 6º, §1º da Lei 12.016/2009.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de exibição de documentos.

II. DA LIMINAR

Pugnou, em sede liminar, a anulação total do processo seletivo previsto no edital 01/2021 – SESA por violação a legalidade e impessoalidade.

Friso, por oportuno, que tal pedido não merece prosperar, tendo em vista que nenhum dos pedidos realizados em sede liminar indicam o caminho do deferimento, uma vez que não apresentadas provas capazes de demonstrar fundamento relevante a ensejar a suspensão do PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 – SESA

Diante do art. 7º, III, da Lei 12.016/09, não restou preenchido o que ali dispõe. Ademais, a suspensão de ato se dará quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, o que não ocorrera no presente caso.

Assim sendo, nos termos da fundamentação supra, INDEFIRO, a liminar pretendida.

(...).”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

Em sede de cognição sumária, tenho que a Agravante, ao requerer a tutela liminar na ação judicial de origem, não logrou demonstrar, satisfatoriamente, os requisitos necessários ao seu deferimento (da tutela liminar), quais sejam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, conforme entendeu a MMª. Juíza de Direito
a quo
.

Conforme restou consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, infere-se dos autos que a Agravante foi desclassificada do Processo Seletivo nº 01/2021 – SESA, no Município de Alegre, por não apresentar o documento obrigatório exigido no item 7.12, alínea “i”, do Edital.

Alega, no entanto, que “
outros candidatos que também deixaram de apresentar documentos não foram desclassificados, sem publicação de qualquer informação a esse respeito, sendo flagrante a violação da Legalidade, impessoalidade e publicidade
” (id 1349966, fls. 06), razão pela qual pugna pela suspensão do referido certame.

Consoante cediço, o mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

Nesta senda, não se extrai dos autos qualquer elemento de prova apto a evidenciar a lesão a direito líquido e certo, eis que as alegações da Agravante consubstanciam meras especulações, razão pela qual descabe a determinação de suspensão do Processo Seletivo nº 01/2021 – SESA, no Município de Alegre, apenas com fundamento em tais alegações.

Assim, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na decisão vergastada, pois ausentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar postulada nos autos do mandado de segurança de origem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003239-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTA DE OLIVEIRA BARBOSA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALEGRE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Relativamente à tutela liminar em mandado de segurança, faz-se necessário, para seu deferimento, a verificação da (a) relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e da (b) possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), conforme disposto no art. 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009.

2.
Consoante cediço,
o
mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ROBERTA DE OLIVEIRA BARBOSA e Agravado MUNICÍPIO DE ALEGRE;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.